Tribunal: TJDFT
Processo: 0711176-79.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711176-79.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DENILSON MACHADO DE ALMEIDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROMOÇÃO POR ATO DE BRAVURA. DECRETO N. 20.910/1932. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA EXORBITANTE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO. O ato administrativo deve ser impugnado pelo interessado no prazo prescricional quinquenal estabelecido no Decreto n. 20.910/1932. A pretensão de promoção com fundamento em ato de bravura surge na data em que teria supostamente ocorrido o ato, atingindo a prescrição todo o direito em cinco anos a partir deste ato. Os limites mínimo e máximo dos honorários (10% e 20%) são diretrizes para sua fixação; contudo, não devem ser seguidos quando o valor da condenação notadamente leve à fixação da verba honorária em valores ínfimos ou exorbitantes, violando a própria finalidade da norma. O juízo de equidade deve se guiar pelos critérios balizadores definidos no Código de Processo de Processo Civil: grau de zelo do profissional; lugar de prestação do serviço; natureza e importância da causa; trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o seu serviço. Considerando o exorbitante valor da causa e a atuação do patrono da apelante, de rigor a manutenção da fixação de honorários advocatícios com base na regra da equidade (artigo 85, § 8o), mas majorando-se o valor, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 72 da Lei 12.086/2009, suscitando que não houve a prescrição da sua pretensão. Aduz ter direito à promoção por ato de bravura. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando ementa de julgados do STJ como paradigmas. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Reginaldo De Oliveira Silva, OAB/DF 25.480. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Com efeito, sobre a incidência, por analogia, do enunciado 280 da Súmula do STF às hipóteses em que a análise do recurso especial demandaria o exame da Lei 12.086/2009, a Corte Superior apresenta duas posições diametralmente opostas em seus julgados mais recentes. De um lado, já entendeu a Segunda Turma que “Por força do art. 21, XIV, da CF/1988, compete à União organizar e manter as Polícias Civil e Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Desse modo, o disposto nas Leis n. 10.486/2002 e 12.086/2009 não pode ser entendido como legislação local. Inaplicável o teor da Súmula 280/STF. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1638775/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 26/6/2020) (g.n.). Por outro lado, a Primeira Turma, três meses antes, consignou que “No mais, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, bem como exame de legislação federal com status de lei local (Lei no 12.086/2009), providências vedadas em recurso especial, conforme os óbices previstos nas Súmulas 7/STJ e 280/STF.” (AgInt nos EDcl no REsp 1761051/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 12/3/2020) (g.n.). As posições dissonantes acima se apresentam em decisões monocráticas mais recentes, como no REsp 1908819, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 4/3/2021, e também bem como AgInt no AREsp 1896108, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 3/2/2022, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009